Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011875-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FABIOLA SOFFA BORIN - CPF: 054.894.081-97 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA – GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA À EMBARGANTE – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 43, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que, se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se que falar em nulidade da notificação.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
FABIOLA SOFFA BORIN
contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, o v. acórdão acabou desconsiderando/omitindo a questão da irregularidade na representação processual da embargante, bem ainda a inexistência de poderes específicos para a atuação do representante no procedimento administrativo.

Enfatiza que, a parte embargante não estava regularmente representada, já que não outorgou procuração específica, tornando, por conseguinte, a sua representação processual manifestamente irregular.

Argumenta que, “antes de tudo e nos moldes da legislação em vigor, Excelência, que a Sema intimasse pessoalmente a embargante para regularizar a sua representação. Assim não o fazendo, é certo que a notificação via diário oficial e que ora se questiona, referente a decisão de homologação do auto de infração, está eivada de nulidade”.

Afirma que, a intimação da decisão de homologação da autuação foi encaminhada para endereço diverso, já que remetida para a Rua Cascavel, n. 983, Centro, Marcelândia/MT, enquanto o correto seria Rua Edgar Vieira, 175, Condomínio Chão de Estrelas, Boa Esperança, Cuiabá-MT.

Prequestiona os dispositivos legais contidos nos embargos de declaração, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna, pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, visando sanar os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 183019162.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Por oportuno, urge destacar que, a decisão de que ora se recorre, foi julgada pelo Colegiado e,
à unanimidade, negou-se provimento ao Agravo Interno.
A propósito:

Não há que se falar em irregularidade da notificação promovida através de Advogado devidamente constituído. Oportuno transcrever o que restou consignado no
decisum:

“
Pela cópia do processo administrativo em anexo, uma vez cientificada dessa autuação, a agravada constituiu advogados e protocolou a sua defesa administrativa
. Ressalta-se que quando o autuado apresenta defesa na seara extrajudicial por meio de advogado, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o Processo Administrativo Estadual, estabelece que as intimações dos atos processuais devam ser dirigidas ao procurador, por meio de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, como cito: “Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: [...] IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario. Art. 39 A intimação deverá conter: I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II - finalidade da intimação; III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer. § 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Já,
o Decreto nº 1.986/2013, que regulamentou a Lei Complementar nº 38/1995, prevê que quando a parte possua advogado constituído no procedimento extrajudicial, as notificações dos atos processuais devem ser realizadas por meio de seu representante legal, através de publicação no Diário Oficial do Estado
, como transcrevo: “Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: [...] II - por seu representante legal; [...]”. “Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.”
Frisa-se que, a Lei Estadual nº 7.692/2002 (que regula o Processo Administrativo Estadual) ao prever que a intimação do patrono do interessado pudesse ser efetuada por outro meio que assegurasse a certeza da ciência do interessado, não proibiu que ela fosse realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado conforme contou no artigo 43 do Decreto nº 1.986/2013, não tendo, dessa forma, que se falara em violação à hierarquia das normas
. Com efeito, sendo demonstrado pelo Estado que
a notificação da parte ora agravada se perfectibilizou por meio de Publicação no Diário Oficial do Estado n.º 27377, de 05/11/2018, onde constaram todas as informações do processo administrativo, os dados do autuado, bem como de seu representante legal, os indícios se firmam na higidez do ato praticado
. [...] Nesta senda,
não há que se falar na nulidade da intimação dirigida à parte agravada através de seu patrono, devidamente constituído, eis que, ao que parece, a notificação publicada no Diário Oficial direcionada ao seu procurador foi suficiente para sua cientificação dos atos administrativos praticados
. (destaquei)

Ao arremate, malgrado possa este relator estar sendo repetitivo, resta incontroverso que, após a notificação da parte através de advogado por ela mesma constituído, foram assegurados o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, não havendo se falar em qualquer prejuízo à embargante, já que atingida a finalidade de notificação desta para todos os fins previstos no procedimento administrativo.

Ressalte-se que, o entendimento adotado por este relator foi com supedâneo na jurisprudência deste Sodalício. E mais, possível verificar que o conteúdo trazido à insurgência já foi devidamente combatido por este relator.

Com efeito, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que, a interposição de novos recursos com intuito protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas, por qualquer das partes, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024